Tribunal: TJMT
Processo: 1020311-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PH SERVIÇOS CONSTRUÇOES EIRELI ME – ME em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o n1012119-74.2017.8.11.0041 - Ação Ordinária de Cobrança – proposta por - deferiu o ingresso da terceira interessada Construtora TSR Ltda, na qualidade de assistente passivo, nos moldes do art. 120, do CPC, consignando que, conforme determina o art. 119, do CPC, o assistente receba o processo no estado em que se encontra.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o magistrado não fundamentou a referida decisão.
Assevera que não restou demonstrado o interesse jurídico (art. 119, CPC) da referida empresa, havendo apenas interesse econômico, sendo incabível a intervenção de terceiro na modalidade de assistência.
Que o reflexo da sentença atingirá apenas financeiramente o Requerente à Intervenção, não sendo cabível o deferimento da intervenção.
Assim, que tratando -se de ação ordinária de cobrança e não demonstrado o interesse jurídico, havendo apenas interesse econômico, incabível a intervenção de terceiro na modalidade de assistência.
Destaca a ausência de provas, que não foi juntado aos autos os comprovantes de pagamentos das medições, correspondentes as notas fiscais emitidas, que seria fácil a constatação de que todos os descontos já foram efetuados nos valores pendentes e que os valores medidos não foram pagos integralmente.
Ainda, que as notas fiscais trazidas aos autos demonstram que a Requerida possuía débitos com o Requerente superiores ao montante de R$ 400.000,00, os quais foram quitados após o mês de agosto de 2016, ou seja, mostra-se totalmente descabia a alegação.
No que tange ao suposto refazimento dos serviços, além da inexistência de provas na contestação, tem -se que o Requerente jamais recebeu quaisquer notificações dando-lhe ciência de alguma irregularidade.
Ainda, que se existisse algum serviço prestado em desconformidade, a Requerida teria o notificado para refazê-lo, até porque não cabe falar em responsabilização por algo que este sequer teve conhecimento.
Que o histórico de conversas pelo WhatsApp comprova que a Requerida e a solicitante tem conhecimento de seu débito, tanto é que tentou negociar o pagamento, contudo, tentando pagar menos do que é devido.
Defende a preclusão, posto que os documentos acostados aos autos pertencem a RÉ, BC CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE S.A., e estavam em seu domínio.
Discorre sobre a gratuidade de justiça.
Requer o recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento os seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC.
A revisão da decisão agravada, para fins de que não seja admitida a intervenção de terceiro no processo.
Deferimento a justiça gratuita, nos termos formulados pela agravante;
Deixar de recolher as custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, requerendo desde já, o beneficio da justiça gratuita, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do CPC.
A justiça gratuita foi indeferida (id.n.o 111230472).
Devidamente intimada, a Agravante apresentou comprovante do preparo recursal (id.no 112326482).
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
No que diz respeito, ao efeito da suspensivo, considerando apenas as provas lançadas pelo agravante, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, DEFIRO tão somente, o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator